Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em operação bancária. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Transferência bancária via Pix. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 17/11/2021, a autora foi vítima de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Pela dinâmica do golpe, o terceiro estelionatário, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, assumiu a identidade da filha da requerente e, utilizando-se de ardil, solicitou uma transferência via Pix, no valor de R$ 2.970,00, o que foi atendido pela autora. Após o golpista solicitar nova transferência, a requerente desconfiou da situação e percebeu que havia sido vítima de estelionato.
5 – Causalidade. Ausência de serviço defeituoso. Culpa exclusiva do consumidor. Os elementos do processo não indicam falha na prestação do serviço do banco réu. Consoante o boletim de ocorrência (ID 36144511), a requerente recebeu mensagens de um número desconhecido. Posteriormente, efetuou uma transferência via Pix para terceira pessoa desconhecida, sem tomar as cautelas necessárias exigidas pela situação, de modo que o golpe apenas foi possível em razão de negligência do consumidor. O banco réu, instituição financeira em que o estelionatário mantinha a conta corrente, apenas foi notificado do golpe no dia 22/11/2021 (ID 36144534 – pág. 9), ou seja, 5 dias após a transferência bancária. De acordo com o extrato bancário juntado pelo réu (ID 36144534 pág. 10), o estelionatário retirou o dinheiro de sua conta em menos de 3 minutos após receber o Pix, de sorte que não havia qualquer procedimento a ser adotado pelo banco réu para evitar a fraude ou recuperar o dinheiro, notadamente em virtude da demora em ser notificado da fraude. A fraude não decorreu de falha na prestação do serviço fornecido pelo banco réu que, inclusive, disponibilizou informações da identidade do golpista e efetuou o bloqueio da conta bancária. Assim, conclui-se que a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão pela qual o réu não deve responder pelos prejuízos decorrentes.
6 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W